Tribunal: TJMT
Processo: 1031489-57.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031489-57.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR MAYK MENDONCA DOS SANTOS - CPF: 021.169.252-23 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE
1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1031489-57.2020.8.11.0001.

Apelante(s):
VICTOR MAYK MENDONçA DOS SANTOS.

Apelado(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RESISTÊNCIA – ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 208369775, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
Victor Mayk Mendonca dos Santos
à pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime
aberto
, pela prática do crime previsto no art. 329,
caput
, c/c art. 61, inc. I, ambos do Código Penal.

Em argumento recursal, o recorrente, por meio da Defensoria Pública, alega a insuficiência de lastro probatório para fins de decretação de édito condenatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular (id. nº 208369791).

Nesta instância, o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (id. nº 221095653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal
:

O presente recurso criminal visa reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
Victor Mayk Mendonca dos Santos
à pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime
aberto
, pela prática do crime previsto no art. 329,
caput
, c/c art. 61, inc. I, ambos do Código Penal.

Consta da inicial acusatória que:

(...) no dia 18 de agosto de 2020, por volta das 9h10, no Posto de Combustível “Matrix”, localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, Bairro Jardim Petrópolis, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado
VICTOR MAYK MENDONÇA DOS SANTOS
, agindo com dolo, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça contra funcionário competente para executá-lo.

Fazem esclarecer as investigações policiais que o Policial Militar WESMENSANDRO AUTO RODRIGUES, ora vítima, visualizou uma motocicleta com dois ocupantes, o garupa estava sem capacete. Essa motocicleta foi acompanhada por uma viatura policial.

Ato contínuo, durante a fuga, o condutor da motocicleta realizou manobras perigosas, adentrando no pátio do Posto de Combustível “Matrix”, enquanto a viatura seguiu por outra via.

A vítima, então, se identificou como policial militar e deu voz de parada aos suspeitos. Dessa forma,
o denunciado, que ocupava o garupa da motocicleta, ficou exaltado e passou a tentar agredir o policial, sendo necessário o uso da força moderada para contê-lo
.

Cabe ressaltar que, pelas ameaças à vítima, que estava aguando reforço policial, foi preciso efetuar um disparo de arma de fogo para o solo, desmotivando as agressões do denunciado.

Consta, ainda, que a vítima conseguiu conter o denunciado devido ao auxílio de um popular, no entanto, ficou com lesões corporais ocasionados pelas agressões.

Durante esse entrevero, o condutor da motocicleta aproveitou para se evadir do local com o veículo, tomando direção ignorada. (...)
(
sic
- grifei)

O artigo 329, do Código Penal, dispõe:

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

A existência do delito restou demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência,

Termo Circunstanciado,
bem como pela prova oral.

No caso em apreço, a prova produzida se mostra suficiente para manter o decreto condenatório, senão vejamos:

Infere-se do Boletim de Ocorrência nº 2020.193533 que:
“(...) DURANTE DO DESLOCAMENTO AO TRABALHO, FOI VISUALIZADO UMA EQUIPE DA SORP 06, FAZENDO O ACOMPANHAMENTO DE UMA MOTOCIOCLETA HONDA/CG, COM DOIS OCUPANTES SENDO O GARUPA SEM O CAPACETE, PELA AVENIDA TANCREDO NEVES, SENTIDO A FERNANDO CORREIA, ONDE O SUSPEITO FAZIA DIREÇÃO PERIGOSA NA VIA, PARA FORAGIR DA GUARNIÇÃO, NO ENTANTO, A VIATURA ADENTROU A AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS, E OS SUSPEITOS, CONTINUARAM A AVENIDA TANCREDO NEVES, ADENTRANDO AO PÁTIO DO POSTO DE COMBUSTÍVEL MATRIX, NO CRUZAMENTO COM A AVENIDA FERNANDO CORREIA, LOCAL ONDE FORAM INTERCEPTADOS POR MIM, QUE ME IDENTIFIQUE COMO POLICIAL MILITAR, DEVIDAMENTE ARMADO, ONDE FOI DADO ORDENS DE PARADA PARA QUE AGUARDASSEM DA CHEGADA DA GUARNIÇÃO. QUE ATO CONTINUO,
AO RECOLHER A CHAVE DA MOTOCICLETA HONDA/CG, O GARUPA, NOTADAMENTE COM SINAIS DE USO DE ENTORPECENTES, FICOU EXALTADO, VINDO A AVANÇAR CONTRA ESTE POLICIAL, SENDO NECESSÁRIO O USO DE FORÇA MODERADA PARA CONTENÇÃO
, O QUE POR VÁRIAS VEZES FOI MOTIVO DE TENTATIVA DE AGRESSÃO DELE EM RELAÇÃO AO POLICIAL, QUE POR VÁRIAS VEZES, AMEAÇOU AGREDIR ESTE POLICIAL, E EM CERTO MOMENTO, DEVIDO JÁ NÃO TER MAIS CONDIÇÕES DE DEMONSTRAÇÃO DE FORÇA, E ESTE ESTAR FECHANDO OS PUNHOS E AVANÇANDO CONTRA ESTE POLICIAL, SEM QUE, NENHUM APOIO HOUVESSE CHEGADO, FOI EFETUADO UM DISPARO PARA O SOLO, O QUE DESMOTIVOU A AGRESSÃO DO SUSPEITO CONTRA O POLICIAL, QUE O PILOTO DA MOTOCICLETA SE ENCONTRAVA BEM MAIS ACATANTE DAS ORDENS, PORÉM APROVEITOU-SE DA AGRESSIVIDADE DE SEU PARCEIRO APROVEITANDO-SE PARA EMPURRAR A MOTOCICLETA E SAIR DO PÁTIO DO POSTO, TOMANDO RUMO IGNORADO. (...)” (sic –
grifei -
id
.
208371156
)
.

A vítima
Wesmensandro Auto Rodrigues
, Policial Militar, em Juízo, afirmou que:

(...) Mais ou menos naquela altura mesmo passou esse motociclista correndo bastante, ziguezagueando entre os carros (...) Passou alguns segundos, já fora do contato visual com o motociclista, passou uma viatura, giroflex ligado, sirene ligada e na hora me veio à cabeça que, possivelmente - eu sou policial militar - estaria atrás desse motociclista, já que estava sem capacete (...) mas eu continuei o meu caminho, passando lá no posto de combustível (...) observei os dois, a motocicleta parada e os dois próximos da motocicleta. Parei o meu veículo, liguei 190, só que os dois, já tinha passado algum tempo, já sentiram mais a vontade para ir embora, já iam montar na motocicleta. Como eles iam montar na motocicleta, eu encostei na motocicleta deles, me identifiquei como policial. Esse sujeito notadamente (...) parece que tinham usado cocaína (...) Deu um chute no meu carro (...) Eu falei que eu sou policial, vocês segurem que eu vou chamar a guarnição que vocês foragiram agora a pouco e
ele muito agressivo
, falei vocês não vão embora,
segurei na camisa até que ele ficou mostrando que iria me bater, ação de mostrar murro
(...) Eu falei cara você não vai (...) se você me der um murro aqui eu atiro em você, simples assim (...) Eu não vou tirar a mão da minha pistola (...)
A hora que eu desci do veículo eu já me identifiquei como policial
. (...)
(grifei)

O denunciado
Victor Mayk Mendonca dos Santos
, em Juízo, afirmou que:

(...) Subi nessa moto sem capacete (...) Essa caminhonete começou a seguir a gente desde lá de perto do Zero (...) Esse policial desceu da caminhonete dele, caminhonete própria dele. Falando perdeu, perdeu, perdeu. Apontando a pistola já na minha cara, no meu rosto. E eu automaticamente levantei a minha camisa e falei, perdi porquê? (...) Eu não estou com nada (...). Ele veio assim com a maior agressividade. Pegou a chave da moto. Aí eu quis tomar a chave da moto dele. Aí a pistola dele disparou, eu não sei como que ele fez lá, só sei que disparou, quase pegou em mim e nas outras pessoas que estavam no posto. As pessoas começaram a correr lá. Aí
nisso que disparou a pistola eu segurei na pistola dele e nós se embolamos no chão lá e aí, numa hora lá ele desgrudou da minha camisa lá e eu saí do chão
. Realmente eu quebrei a caminhonete dele, como ele falou mesmo, quebrei, isso daí é verdade.
Depois ele me segurou de novo, aí a gente se embolou de novo no chão
. (...)
(grifei)

No caso, conforme consignado pela MMª Juíza sentenciante,
observa-se que o depoimento, na fase processual, da vítima Wesmensandro em conjunto com a própria narrativa do acusado, são suficientes para o preenchimento de todos os elementos típicos do tipo criminal em análise
.

E, ainda:

(...) No caso em tela, ficou demonstrado que o acusado, para obstar a revista pessoal (atuação dos agentes policiais), utilizou-se do uso da força física, que tem sua existência comprovada pelas narrativas da vítima e do próprio acusado. (...)

Nesse contexto, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. A propósito:

APELAÇÃO CRIME. ARTIGO 329, CAPUT, DO CP. RESISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA
. 1.
Comprovada a autoria e a materialidade do fato imputado ao réu, pela sintonia existente entre os elementos informativos dos policiais militares, tanto na fase pré-processual, como em juízo, correta a condenação
. Réu que ameaçou e investiu contra o policial militar, no momento da abordagem, pratica o crime de resistência. Elementares do tipo positivadas. 2. Sendo desfavorável apenas uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não se justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ficando o quantum da pena-base reduzido ao mínimo legal. 3. Presente a agravante da reincidência, aumenta-se a reprimenda em 1/6, conforme orientação jurisprudencial desta Turma Recursal Criminal. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Criminal, Nº 50079514120218210073, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgado em: 24-10-2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso
, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024